Tribunal: STF
Processo: ARE 647213
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penhora. Discussão acerca da penhorabilidade de bem. 3. Controvérsia decidida à luz do contexto fático-probatório dos autos e da legislação processual aplicável. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.